Tribunal: TJSP
Processo: 0002841-54.2024.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002841-54.2024.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante
GABRIEL
HENRIQUE
SILVA
DE
OLIVEIRA,
é
agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002841-54.2024.8.26.0154 -Voto no 45382 (az)
2
Voto:
45382
Agravo em Execução: 0002841-54.2024.8.26.0996
Comarca:
São José do Rio Preto
Vara:
DEECRIM UR8
Execução:
0001875-96.2021.8.26.0154
Agravante:
Gabriel Henrique Silva de Oliveira
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Gabriel Henrique Silva de Oliveira contra a
respeitável decisão proferida em 13 de junho de 2024, que
homologou a falta disciplinar de natureza grave por fato ocorrido
em 21 de fevereiro de 2024 e determinou a perda de 1/6 de seus
dias remidos, bem como a interrupção do prazo para progressão de
regime (fls. 8/11).
Busca a absolvição por fragilidade
probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta
disciplinar média. Não sendo esse o entendimento, pleiteia a perda
mínima dos dias remidos, por ausência de fundamentação para a
perda de 1/6 (fls. 1/7).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 52/56), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 58) e parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002841-54.2024.8.26.0154 -Voto no 45382 (az)
3
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando não provimento do
agravo (fls. 67/74).
É o relatório.
Segundo consta na comunicação de
evento, instaurou-se procedimento administrativo objetivando a
apuração de fato ocorrido em 21 de fevereiro de 2024, quando,
durante o banho de sol, os agentes de segurança visualizaram o
sentenciado arremessando um objeto não identificado na direção do
Raio 1. O sentenciado foi advertido sobre sua conduta, sendo-lhe
ordenado que cessasse imediatamente o ato; entretanto, ele
arremessou novamente um novo objeto não identificado na mesma
direção (fls. 13).
Na oportunidade de sua oitiva, o
agravante negou os fatos, afirmando que, no momento dos fatos,
estava tomando banho de sol, quando o funcionário ordenou que
comparecesse até a gaiola de acesso. Alegou que o funcionário disse
que agravante seria encaminhado ao pavilhão disciplinar, pois
estaria jogando objetos para outro pavilhão. Afirmou que negou a
conduta imputada, mesmo assim, foi conduzido ao pavilhão
disciplinar (fls. 30/31).
A negativa foi infirmada pelos
Agentes de Segurança Waldomiro José de Souza Júnior e José Neves
Filho confirmaram, uníssonos, os fatos narrados no comunicado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002841-54.2024.8.26.0154 -Voto no 45382 (az)
4
evento, ratificando que, mesmo tendo-lhe sido ordenado que
cessasse o ato, o sentenciado continuou a arremessar objetos ao
outro pavilhão (fls. 32 e 33).
Como se sabe, inquestionável a
validade dos depoimentos prestados por agentes policiais ou
penitenciários. Consoante a legislação vigente, tais agentes, como
toda e qualquer pessoa, podem servir como testemunha (artigo 202
do Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos
comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena
de falso testemunho.
Com
efeito,
tem-se
que
o
sentenciado desobedeceu às ordens do agente de segurança,
continuando a arremessar objetos não identificados ao outro
pavilhão, causando instabilidade nas rotinas diárias e na segurança
da unidade prisional, o que pode ensejar a subversão da ordem e
disciplina internas, tudo a se perfazer como falta disciplinar de
natureza grave.
O desrespeito e a desobediência
aos funcionários penitenciários, bem como qualquer ato de
subversão à ordem e disciplina internas da unidade prisional devem
ser veemente punidos, sob pena de rebaixar o nível de disciplina na
unidade prisional, causando instabilidade no ambiente carcerário.
Nesse contexto, incensurável o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002841-54.2024.8.26.0154 -Voto no 45382 (az)
5
reconhecimento da falta grave, consoante prevê o artigo 50, inciso
VI, c.c. artigo 39, incisos II e V, todos da Lei de Execução Penal, não
havendo falar em fragilidade probatória ou desclassificação para
falta de natureza média.
Irretorquível o perdimento dos
dias remidos. Isto porque, segundo o artigo 127 da Lei de Execução
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.433, em vigor desde 29 de
junho de 2011, o juiz está adstrito a revogar em até 1/3 (um terço)
do tempo remido pelo apenado que cometeu falta grave.
Assim, r. decisão ora atacada está
fundamentada quanto à declaração da perda de 1/6 dos dias
remidos em razão da gravidade da conduta, nos termos do artigo 57
da Lei de Execução Penal, que dispõe:
“Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-
ão em conta a natureza, os motivos, as
circunstâncias e as consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.
Destarte, incensurável a r. decisão
recorrida.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a r. decisão
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.